Tribunal: TJMT
Processo: 1031129-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031129-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA FERREIRA DO PRADO - CPF: 763.358.951-53 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
na qual o pedido foi julgado parcialmente procedente, com condenação apenas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e indeferimento do pedido de lucros cessantes. A apelante sustenta ser devida a indenização material em razão do atraso de 14 meses na entrega do imóvel adquirido, requerendo o pagamento de R$ 8.400,00 a título de aluguéis presumidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso na entrega do imóvel adquirido, por período superior a um ano, enseja o direito à indenização por lucros cessantes, ainda que ausente prova documental específica do prejuízo, em razão do dano presumido decorrente da privação do uso do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 996 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.729.593/SP), fixou entendimento de que o prejuízo do comprador, em razão do atraso na entrega do imóvel, é presumido, consistente na privação injusta do uso do bem, o que gera direito à indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal de imóvel similar.

4.
A ausência de comprovação específica do pagamento de aluguel ou da celebração de contrato de locação não afasta o dever de indenizar, pois o dano decorre objetivamente do inadimplemento contratual.

5.
Restando incontroverso o atraso de aproximadamente 14 meses na entrega do imóvel, o valor de R$ 8.400,00, correspondente a R$ 600,00 mensais (1% do valor do imóvel), mostra-se adequado, em consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência.

6.
Diante do provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo à requerida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

O atraso injustificado na entrega do imóvel adquirido enseja o dever de indenizar por lucros cessantes, sendo o dano material presumido, independentemente de prova documental específica.

O valor indenizatório deve corresponder ao aluguel mensal de imóvel assemelhado, calculado sobre o valor de mercado da unidade e limitado ao período de atraso.

O inadimplemento contratual gera redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 405; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 25.09.2019,
DJe
27.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
1031129-31.2022.8.11.0041

MARCIA APARECIDA FERREIRA DO PRADO

X
SISAN ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DO PRADO
, com o fito de reformar a
sentença proferida pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Proc. no
1031129-31.2022.8.11.0041
)
, proposta
pela apelante
em face de
SISAN ENGENHARIA LTDA
., julgou parcialmente procedente a demanda,
apenas para condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
indeferindo
o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) (Id. 315955869).

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma parcial quanto à ausência de condenação da apelada ao pagamento de lucros cessantes, uma vez que restou incontroverso o atraso de aproximadamente 14 meses na entrega do imóvel adquirido, o que lhe teria causado prejuízos presumidos, conforme entendimento firmado no Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, mesmo sem a juntada de comprovantes específicos de pagamento de aluguel ou contrato de locação, é devida a indenização, pois o dano é presumido diante da injusta privação do uso do bem. Requer, ao final, a condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 8.400,00 a esse título
, que corresponde a
R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais (1% do valor total da unidade habitacional – R$ 60.000,00 – CLÁUSULA B1 do contrato de compra e venda)
pelos meses de atraso
(Id. 31
5955870
).

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso (Id. 319364380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de se reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes em favor da consumidora, diante do atraso de mais de um ano na entrega de imóvel adquirido junto à construtora requerida, ainda que ausente prova documental específica do alegado prejuízo.

Como relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Márcia Aparecida Ferreira do Prado em face de
Sisan
Engenharia Ltda., sob a alegação de que o imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida foi entregue com atraso superior a 14 meses, o que lhe teria causado frustração, angústia e perda de oportunidade de uso próprio ou locação.

A sentença de primeiro grau reconheceu o atraso e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mas afastou o pedido de lucros cessantes sob o fundamento de que a autora não comprovou documentalmente o prejuízo material, nos termos do art. 373, I, do CPC (Id. 315955869).

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 996/STJ), estabelece que,
independentemente de estar ou não o procedimento imobiliário inserido no “Programa Minha Casa, Minha Vida”, os danos materiais, em casos como o presente, se presumem, decorrendo diretamente da privação injustificada do uso do bem:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem,
a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
. [...].
(STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019).

No caso dos autos, é incontroverso que o contrato previa a conclusão da obra em 13/04/2013 (cláusula quinta, item 6.1), mas o imóvel somente foi efetivamente entregue à autora em 30/08/2014 (Id.
315955384
), resultando em atraso de aproximadamente 1
4
meses.

Logo, ainda que a autora não tenha juntado comprovantes de aluguel, planilhas de cálculo ou outros documentos específicos, o dano material é presumido, porquanto resulta diretamente do inadimplemento contratual e da privação injusta do bem, como bem destaca a doutrina e a jurisprudência atualizada sobre o tema.

No tocante ao valor da indenização, a autora pleiteia a quantia de R$ 8.400,00, com base no valor locatício presumido de R$ 600,00 mensais (1% do valor total do imóvel – R$ 60.000,00 – cláusula B1 do contrato)
, quantia que
se mostra razoável e proporcional
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença de origem e condenar a
apelada ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 8.400,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data prevista para entrega do imóvel (13/04/2013) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Diante da procedência parcial do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, afastando-se a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, devendo a requerida arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Deix
o
de aplicar a majoração recursal prevista no §11 do mesmo artigo, por não se tratar de hipótese de desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025